Tribunal: TJES
Processo: 0035689-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035689-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO SANTIAGO GASPARINI e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR RODRIGO SANTIAGO GASPARINO:

I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA, FACE À

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELA INEXISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA.
II- MÉRITO:
REDUÇÃO LABORAL MÍNIMA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INCOERÊNCIA ENTRE AS RESPOSTAS DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. REDUÇÃO DA FORÇA DA PERNA ESQUERDA E MARCHA CLAUDICANTE. TRABALHO DO AUTOR QUE DEMANDAVA ESFORÇO FÍSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GASTOS EFETIVADOS COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE RODRIGO SANTIAGO GASPARINO.

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR RODRIGO SANTIAGO GASPARINO.

I.I.
O cerceamento de defesa resta configurado com o julgamento antecipado de mérito, utilizando-se como fundamento a ausência de prova do alegado, sem, porém, ter sido oportunizada à parte interessada a produção probatória ao seu tempo devidamente requerida.

I.II.
In casu,
após a realização de Laudo Técnico Pericial (fls. 175/183), o Recorrente pugnou novamente pela produção de prova oral, que restou indeferida pela Decisão de fl. 227, sob o fundamento de que
“as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral, justificando, assim, a não designação de audiência de Instrução e Julgamento, na forma dos arts. 355, I, e 443, II, todos do CPC”
.

I.III.
A orientação firmada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief”
(STJ; AgRg no REsp 1214644/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017), bem como, que
“o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias”
(STJ; REsp 1553007/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

I.IV.
A despeito dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, não restou comprovado o efetivo prejuízo com a não realização da oitiva das testemunhas, uma vez que a Magistrada de Primeiro Grau entendeu como suficiente o acervo probatório produzido na fase de instrução sob a égide do artigo 443, II, do Código de Processo Civil.

I.V.
A preliminar de Cerceamento de Defesa não merece acolhimento, na medida que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu fundamentadamente a produção de prova testemunhal, bem como o Recorrente não trouxe à baila qualquer argumento de que a prova oral seria imprescindível para a resolução do mérito da lide.

I.VI.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 416, entende que
“o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
(STJ; REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010).

II.II.
Na hipótese vertente, restou entabulado na Perícia Judicial, em resposta aos quesitos 01 (um), 02 (dois) e 26 (vinte e seis), que o Autor apresenta perda de força no membro inferior esquerdo e marcha claudicante, porém sem redução laboral.

II.III.
A afirmação pericial de que não houve redução laboral mostra-se incoerente quando considerada em conjunto com as demais respostas, porquanto extrai-se da Petição Inicial que o Autor exercia a função de amarrador de barcaça, que, por sua vez, notoriamente demanda esforço físico, não sendo razoável concluir que ele ainda é capaz de desempenhar seu ofício sem qualquer redução, mesmo que mínima.

II.IV.
A prova dos autos demonstra a consolidação das lesões e a redução da capacidade laboral do Autor, conforme exigido legalmente no artigo 86, da Lei nº 8.213/91, motivo pelo qual impõe-se a reforma da Sentença combatida, para condenar o Recorrido ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorrente RODRIGO SANTIAGO GASPARINO, a partir de 1º.01.2018, data em ocorreu a cessação do auxílio doença (fl. 52).

II.V.
Sobre referido montante, incidirá correção monetária pelo INPC, desde a data em que o auxílio era devido (1º.01.2018), e juros de mora desde a citação (17.12.2018), com incidência do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97.

II.VI.
Resta prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível interposto pela Autarquia Previdenciária Demandada, não havendo falar-se em ressarcimento por parte do Estado do Espírito Santo de valores referentes aos honorários periciais.

II.VII.
Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo ao recebimento do auxílio-acidente, entendo por bem fixar a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autarquia Previdenciária Recorrida, deixando de condenar o Autor da Ação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

II.VIII.
Os honorários advocatícios deverão ser arbitrados nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sobre o valor das parcelas vencidas, entretanto, em consonância com a Súmula nº 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que
“os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”
.

II.IX.
Recurso de Apelação Cí
vel c
onhecido e provido
, par
a condenar a Autarquia Recorrida ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorrente, a partir de 1º.01.2018, data em ocorreu a cessação do auxílio doença (fl. 52), incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data em que o auxílio era devido (1º.01.2018), e juros de mora desde a citação (17.12.2018), com incidência do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, e, via de consequência, fixo a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autarquia Previdenciária Recorrida, arbitrando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, nos limites da Súmula 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deixando de condenar o Autor da Ação ao pagamento da verba sucumbencial por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

III.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
. A Pretensão recursal de recebimento de gastos efetivados com a realização da perícia resulta manifestamente prejudicada, em virtude dos efeitos produzidos com o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível manejado por
RODRIGO SANTIAGO GASPARINO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0035689-10.2018.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Rodrigo Santiago Gasparini

Recorrente/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR RODRIGO SANTIAGO GASPARINO

O Recorrente RODRIGO SANTIAGO GASPARINO suscitou preliminar de Cerceamento de Defesa, alegando que a negativa de produção de prova oral gerou prejuízo ao Recorrente, e, portanto, imperiosa a declaração de nulidade da Sentença objurgada, que fundamentou-se exclusivamente sobre a perícia médica judicial.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que o Recorrente, em sua exordial, requereu que ficasse
“ressalvada a produção de prova testemunhal, acaso necessário após a perícia”
(fl. 25), restando determinado pelo Juízo
a quo
em Decisão saneadora de fls. 159/160 que a prova oral seria decidida posteriormente.

Sucede que, após a realização de
Laudo Técnico Pericial
(fls. 175/183), o Recorrente pugnou novamente pela produção de prova oral, que por sua vez restou indeferida pela Decisão de fl. 227, sob o fundamento de que
“as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral, justificando, assim, a não designação de audiência de Instrução e Julgamento, na forma dos arts. 355, I, e 443, II, todos do CPC”
.

Neste ponto, não se pode olvidar a orientação firmada na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“a decretação de nulidade de atos processuais pressupõe
a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief”
(
STJ
; AgRg no REsp 1214644/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017), bem como, que
“o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe
ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
”
(
STJ
; REsp 1553007/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Na hipótese em tela, a despeito dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, não restou comprovado, objetivamente, o efetivo prejuízo com a não realização da oitiva das testemunhas, uma vez que a Magistrada de Primeiro Grau entendeu como suficiente o acervo probatório produzido na fase de instrução sob a égide do artigo 443, II, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Art. 443.
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

(...)

II -
que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.”

Em sendo assim, verifico que a preliminar de Cerceamento de Defesa não merece acolhimento, na medida que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu fundamentadamente a produção de prova testemunhal, bem como o Recorrente não trouxe à baila qualquer argumento de que a prova oral seria imprescindível para a resolução do mérito da lide.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
RODRIGO SANTIAGO GASPARINO
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 240/251 e fls. 273/276, respectivamente) em razão da
SENTENÇA
(fls. 234/238) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ajuizada por
RODRIGO SANTIAGO GASPARINO
, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, deixando de condenar o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

No mérito,
RODRIGO SANTIAGO GASPARINO
sustenta que é cabível a concessão do auxílio-acidente, porquanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo a redução mínima da capacidade laborativa em razão de acidente no ambiente de trabalho já enseja a legitimidade para o recebimento do benefício.

Por sua vez, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
pugna para que seja determinado que o Estado do Espírito Santo proceda com o ressarcimento dos valores relativos aos honorários periciais adiantados, em favor do ora Recorrente.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os Recursos
, porquanto tratam de matérias
inter-relacionadas
.

A propósito da matéria, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

“
Art. 86.
O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

Nesta seara, cumpre registrar a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, firmada no
Tema Repetitivo 416
, a qual entende que
“
o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”
(
STJ
; REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010).

Na hipótese vertente, restou entabulado na Perícia Judicial, em resposta aos quesitos 01 (um), 02 (dois) e 26 (vinte e seis), que
o Autor apresenta perda de força no membro inferior esquerdo e marcha claudicante, porém sem redução laboral.

Sucede, contudo, que a afirmação pericial de que não houve redução laboral mostra-se incoerente quando considerada em conjunto com as demais respostas, porquanto extrai-se da Petição Inicial que o Autor exercia a função de amarrador de barcaça, que, por sua vez, notoriamente demanda esforço físico, não sendo razoável concluir que ele ainda é capaz de desempenhar seu ofício sem qualquer redução, mesmo que mínima.

Neste sentido,
a prova dos autos demonstra a consolidação das lesões e a redução da capacidade laboral do Autor, conforme exigido legalmente no artigo 86, da Lei nº 8.213/91, motivo pelo qual impõe-se a reforma da Sentença combatida, para condenar o Recorrido ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorrente RODRIGO SANTIAGO GASPARINO, a partir de 1º.01.2018, data em ocorreu a cessação do auxílio doença (fl. 52
).

Sobre referido montante, incidirá
correção monetária pelo INPC, desde a data em que o auxílio era devido (1º.01.2018), e juros de mora desde a citação (17.12.2018), com incidência do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97
.

Dessa forma, com a procedência do pedido Autoral relativo ao recebimento do auxílio acidente, resta
prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível interposto pela Autarquia Previdenciária Demandada
, não havendo falar-se em ressarcimento por parte do Estado do Espírito Santo de valores referentes aos honorários periciais.

Por fim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo ao recebimento do auxílio-acidente, entendo por bem fixar a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autarquia Previdenciária Recorrida, deixando de condenar o Autor da Ação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

“
Art. 129.
Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

(...)

Parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”

Nesse diapasão, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sobre o valor das parcelas vencidas, entretanto, em consonância com a
Súmula nº 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor estabelece que
“os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO SANTIAGO GASPARINO, para: (I) rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada; (II) no mérito, conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para condenar a Autarquia Recorrida ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorrente, a partir de 1º.01.2018, data em ocorreu a cessação do auxílio doença (fl. 52), incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data em que o auxílio era devido (1º.01.2018), e juros de mora desde a citação (17.12.2018), com incidência do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, e, via de consequência, fixo a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autarquia Previdenciária Recorrida, arbitrando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, nos limites da Súmula 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deixando de condenar o Autor da Ação ao pagamento da verba sucumbencial por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91; (III) julgar prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.